Tribunal: STF
Processo: AI 860284
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou a orientação de que não cabe ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.